Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731901-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por FERNANDA SILVA SOUSA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada com base em três fundamentos principais: (i) a necessidade de suspensão do processo em razão da existência de questão prejudicial externa, consubstanciada no ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a inexigibilidade do título executivo judicial, por se tratar de "coisa julgada inconstitucional", uma vez que o acórdão exequendo teria desrespeitado o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 864; e (iii) a existência de excesso de execução, decorrente da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, o que configuraria anatocismo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da natureza jurídica da parte agravante (Fazenda Pública). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença simultânea dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso não se revela manifesta. Primeiramente, quanto à alegada prejudicialidade externa, o simples ajuizamento de ação rescisória não possui o condão de suspender o cumprimento da decisão rescindenda, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil. O agravante não noticiou o deferimento de qualquer medida nesse sentido na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o que afasta, por ora, a tese de suspensão obrigatória do feito. Em segundo lugar, a alegação de inexigibilidade da obrigação, com fundamento na tese de "coisa julgada inconstitucional" por suposta ofensa ao Tema 864/STF, aparenta não se sustentar. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado a técnica da distinção (distinguishing) para diferenciar o precedente vinculante, que trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (art. 37, X, da Constituição Federal), do caso concreto, que versa sobre reajuste setorial concedido por lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013) a uma determinada carreira. Desse modo, não parece configurada, de plano, a hipótese do artigo 535, § 5o, do CPC. Por fim, no que tange ao alegado excesso de execução, a tese de que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configuraria anatocismo não encontra amparo na jurisprudência recente e majoritária. O artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a SELIC como fator único de atualização, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. A metodologia de cálculo, que consiste na sua incidência sobre o montante apurado até novembro de 2021 (incluindo principal e acessórios), tem sido validada como a forma correta de transição entre os regimes de atualização, não caracterizando bis in idem ou capitalização indevida de juros. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT, inclusive em julgado de minha relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REAJUSTE SETORIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, fundada na alegação de que o título executivo viola o Tema 864/STF, não prospera. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing), pois o precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. (...) 5. A aplicação da Taxa SELIC, conforme o artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (apurado até novembro de 2021, incluindo principal, correção e juros devidos até então), não configura anatocismo ou bis in idem. A SELIC substitui os índices anteriores, englobando correção monetária e juros moratórios em um único fator, conforme metodologia definida pelo CNJ e jurisprudência pacífica. (...) (Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator